Tribunal: TJSP
Processo: 1005427-83.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Petição inicial. Alegação de vício quanto ao pedido. Matéria não arguida em contestação. Inovação recursal não admitida. Ausência de julgamento ultra petita. Cerceamento de defesa. Desnecessidade de dilação probatória. Aquisição de veículo com seguro prestamista. Morte da segurada. Recusa da seguradora em

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Petição inicial. Alegação de vício quanto ao pedido. Matéria não arguida em contestação. Inovação recursal não admitida. Ausência de julgamento ultra petita. Cerceamento de defesa. Desnecessidade de dilação probatória. Aquisição de veículo com seguro prestamista. Morte da segurada. Recusa da seguradora em efetuar o pagamento do saldo devedor sob a alegação de doença pré-existente. Inadmissibilidade. Requerida deveria ter condicionado à contratação à realização de prévio exame médico na contratante. Em não o fazendo assumiu o risco, não se podendo pelas provas presumir a má-fé da falecida. Aplicação da Súmula 609 do STJ. Existência de cosseguradoras. Solidariedade não se presume. Ré somente pode ser condenada a arcar com a responsabilidade assumida nos limites da apólice (70%).
PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.